Tribunal: TCU
Processo: 005.662/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Apurar possíveis irregularidades e conflitos de interesse envolvendo a nomeação de ex dirigentes da ANTT para cargos na CSN sem o cumprimento do período de quarentena estabelecido em lei

Inteiro teor:
Acórdão 1162/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre indícios de conflito de interesses na nomeação do Sr. Rafael Vitale Rodrigues, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para o cargo de diretor institucional da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), sem o devido cumprimento do impedimento previsto no art. 6o da Lei 12.813/2013, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica, às peças 16 a 18; Considerando que a alegação de que o Sr. Rafael Vitale Rodrigues, enquanto diretor-geral da ANTT, assinou termo aditivo que excluiu trecho da malha ferroviária concedida à Transnordestina Logística S.A. (empresa controlada pela CSN), dispensando a concessionária de realizar investimentos obrigatórios no valor de R$ 3,5 bilhões, previstos no contrato de concessão, mas que, posteriormente, o responsável teria assumido cargo de diretor institucional na CSN, sem observar o período de impedimento de seis meses após o exercício do cargo público, conforme determina a Lei 12.813/2013; Considerando que a Comissão de Ética Pública (CEP) informou que, ao analisar a consulta realizada pelo Sr. Rafael Vitale Rodrigues, em 5/2/2025, deliberou, na 272a Reunião Ordinária (24/2/2025), pela dispensa do período de impedimento previsto no art. 6o, inciso II, da Lei 12.813/2013 , e que a autorização para assumir o cargo de diretor institucional da CSN foi condicionada à observância, por seis meses, das seguintes medidas de abstenção: a) intervenções perante a ANTT; b) atuação em processos nos quais tenha participado na condição de agente público; e c) uso de informações privilegiadas eventualmente obtidas no exercício do cargo público; Considerando o registro de que o Processo de Apuração Ética (PAE) 00191.000724/2025-10, decorrente de denúncia recebida em 24/3/2025, se encontra em fase de instrução (submetido ao regime de sigilo legal aplicável às matérias ético-disciplinares), distribuído ao Conselheiro Manoel Caetano Ferreira Filho; Considerando que, no voto que dispensou o período de quarentena, foram citados três precedentes semelhantes à matéria apreciados pela CEP; Considerando que, em consulta ao processo 00191.000087/2025-81, verificou-se que, posteriormente, em razão da citada denúncia sobre suposta atuação do ex-diretor-geral em decisões da ANTT que teriam potencialmente beneficiado a CSN, o relator proferiu despachos no fim de março de 2025 para que o interessado se pronunciasse sobre o teor da denúncia, bem como solicitou diversos esclarecimentos à ANTT; Considerando que o relator consignou que o Sr. Rafael Vitale Rodrigues não apresentou esclarecimentos e a ANTT, após pedidos de prorrogação de prazo, demorou a fornecer as informações relevantes para a análise do conflito de interesses e que, em consequência, ante a proximidade do fim do prazo de impedimento de seis meses (18 de agosto de 2025, conforme inciso II do art. 6o da Lei 12.813/2013), o relator concluiu " pela inviabilidade de nova deliberação quanto à configuração de conflito de interesses " e determinou o arquivamento do feito, por perda de objeto; Considerando que, no que interessa à presente denúncia, elencou-se, no citado despacho de arquivamento do processo 00191.000087/2025-8, que o Sr. Rafael Vitale Rodrigues assinou, na qualidade de diretor-geral da ANTT, o 1o Termo Aditivo ao contrato celebrado com a Transnordestina Logística S.A. (TLSA), após deliberação colegiada da diretoria da ANTT, em conformidade com as diretrizes emanadas do então Ministério da Infraestrutura , com aprovação prévia do Tribunal de Contas da União ; Considerando que consta também do despacho que o então diretor-geral da ANTT, em razão do cargo, participou de interações institucionais entre a ANTT e a CSN, bem como com a TLSA e a Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), estando as agendas formalmente registradas no sistema e-Agendas, e de reuniões com representantes da CSN e suas coligadas, comprovadas com documentos juntados aos autos do processo 00191.000087/2025-81; Considerando que, após o desligamento do cargo de diretor-geral da ANTT, não foram constatadas atuações diretas ou indiretas do Sr. Rafael Vitale Rodrigues em nome da CSN ou de coligadas perante a ANTT; Considerando que, dos elementos examinados, não foram observados indícios de inconformidade no processo relativo ao potencial conflito de interesses (00191.000087/2025-81), restando afastada a competência do TCU sobre a questão , levando-se em conta que este Tribunal não é instância revisora de decisões adotadas pela Comissão de Ética Pública; Considerando que houve medidas apuratórias por parte da CEP em relação ao potencial conflito de interesses e, ainda, que o citado processo foi juntado ao Processo de Apuração Ética (PAE) 00191.000724/2025-10, que visa apurar a conduta do Sr. Rafael Vitale Rodrigues, em face da denúncia recebida pela CEP, em 24/3/2025, concluindo-se, em linha com o Acórdão 547/2020-TCU-Plenário (Min. Ana Arraes), que não há elementos que justifiquem a atuação do TCU no presente caso; Considerando, finalmente, que o Sr. Rafael Vitale Rodrigues assumiu o cargo de diretor institucional da CSN e que não constam informações sobre o seu desligamento/licenciamento do cargo efetivo da carreira de Analista de Infraestrutura do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no arts. 143, inciso III, e 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o-A, 103, 106 e 108 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 16 ao denunciante e ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para providências que entender cabíveis; e levantar o sigilo do processo, à exceção das peças que identifiquem o denunciante, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.662/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.